Tribunal: TJMT
Processo: 1047756-34.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047756-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), PAULO SERGIO SOARES DA COSTA - CPF: 483.278.161-87 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. TEMA 1.132/STJ. REVISÃO CONTRATUAL NÃO APRECIADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO REVISIONAL. IRRELEVÂNCIA PARA SUSPENSÃO DA MORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário com garantia fiduciária, deferiu liminar para apreensão do bem diante da inadimplência do devedor.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve válida constituição em mora do devedor para fins de deferimento da liminar; (ii) saber se a alegação de abusividade dos juros pode ser analisada em sede recursal; e (iii) saber se a propositura de ação revisional afasta a mora ou impede a busca e apreensão.

III. Razões de decidir

A análise da abusividade contratual não pode ser conhecida, por não ter sido objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância, em respeito aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A constituição em mora restou devidamente comprovada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 1.132.
A juntada do contrato nos autos de origem afasta a alegação de ausência de prova do vínculo contratual.
A propositura de ação revisional não tem o condão de suspender a mora nem impedir o processamento da ação de busca e apreensão, salvo decisão judicial expressa nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É suficiente, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo dispensada a prova do recebimento. 2. A análise de cláusulas contratuais não apreciadas na origem é vedada em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 3. A propositura de ação revisional não afasta automaticamente a mora nem impede a busca e apreensão do bem.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Paulo Sérgio Soares da Costa contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
, concedeu a liminar.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta a i
nexistência de notificação válida para constituição em mora
,
pois

o agravado não anexou aos autos cópia do contrato firmado, tampouco comprovou a regularidade da notificação extrajudicial supostamente enviada, o que compromete o preenchimento dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69. Defende também a a
busividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, uma vez que os juros convencionados (3,79% ao mês e 56,27% ao ano) são significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,15% ao mês e 29,14% ao ano, em fevereiro de 2025), extrapolando o limite de 50% estabelecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e AREsp 1.340.800/RS), o que implicaria o
afastamento da mora contratual
.

Informa ainda a existência de
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com repetição de indébito
, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, protocolada em 11.12.2025, visando à revisão das cláusulas da cédula de crédito bancário em discussão. Ao final, pugna: pela concessão da tutela recursal; pela revogação da liminar de busca e apreensão; pela extinção da ação principal por ausência dos requisitos legais (art. 485, IV do CPC); e, subsidiariamente, pela restituição do bem em caso de apreensão já efetivada.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 339316850).

O agravado apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 345939886).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Omni S/A Credito Financiamento e Investimento
move ação de busca e apreensão contra Paulo Sérgio Soares da Costa, lastreado em cédula de crédito bancário, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência, tendo o d. juízo deferido a liminar.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando a i
nexistência de notificação válida para constituição em mora
,
pois

o agravado não anexou aos autos cópia do contrato firmado, tampouco comprovou a regularidade da notificação extrajudicial supostamente enviada, o que compromete o preenchimento dos requisitos legais do Decreto-Lei nº 911/69. Defende também a a
busividade da taxa de juros remuneratórios pactuada
, uma vez que os juros convencionados (3,79% ao mês e 56,27% ao ano) são significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,15% ao mês e 29,14% ao ano, em fevereiro de 2025), extrapolando o limite de 50% estabelecido pela jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS e AREsp 1.340.800/RS), o que implicaria o
afastamento da mora contratual
.

Informa ainda a existência de
Ação Revisional de Cláusulas Contratuais cumulada com repetição de indébito
, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, protocolada em 11.12.2025, visando à revisão das cláusulas da cédula de crédito bancário em discussão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que as questões afetas a abusividade contratual, não merece ser conhecida, acarretando supressão de instância.

Afinal, ao fixar tais premissas, estar-se-ia contribuindo de forma antecipada e indevida no acolhimento ou rejeição das teses esposadas, antes mesmo do pronunciamento do juízo de origem.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores a concessão da liminar.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Por sua vez, o art. 3º, do referido Decreto-Lei estatui os requisitos para o deferimento da liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente,
in

verbis
:

Art. 3
o
. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Com o advento da Lei 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o aviso de recebimento foi enviado no endereço do contrato (id. 215359144 – autos de origem), sendo devidamente recepcionado, comprovando o banco, portanto,
a regular constituição em mora.

À vista disso, considerando que a notificação extrajudicial foi remetida para o endereço fornecido pelo devedor no ato da contratação, tenho por comprovada a sua constituição em mora, não merecendo qualquer reforma a r. decisão.

Ademais, a propositura, por si só, de ação revisional, não possui o condão de suspender a ação de busca e apreensão, tampouco descaracteriza a mora de forma automática, salvo decisão judicial específica nesse sentido.

Por fim, no tocante a ausência do contrato, conforme se depreende do andamento no id. 215359144 nos autos de origem, o instrumento foi devidamente juntado, inexistindo o vício apontado.

Portanto, tenho que a decisão recorrida merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço de parte do recurso e, nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026